Tribunal: TJDFT
Processo: 0737083-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DECISÃO MANTIDA.
1. A “capitalização de juros”, também chamada de “anatocismo”, incidência de “juros sobre juros” ou de “juros compostos”, ocorre quando novos juros são calculados sobre os próprios juros devidos. 1.1. Hipótese em que a metodologia apresentada pelos agravantes em parecer contábil que instrui a impugnação (ID 129295941) desconsidera o valor principal homologado (sobre o qual já computados juros), atendo-se ao valor final definido em 19/11/2020 (R$ 117.102,39) sobre o qual fez incidir correção e juros de mora até 14/06/2022. E isto significa aplicação de “juros sobre juros”
2. Agravo de instrumento desprovido.